Tribunal: TJDFT
Processo: 0703378-90.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. SENTENÇA RETIFICADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO ART. 43, §2o, DO CDC E À SÚMULA 359 DO STJ. DANO MORAL QUE DECORRE DA PRÓPRIA INSCRIÇÃO SEM A PRÉVIA COMUNICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Pretensão inicial de indenização por danos morais em razão da ausência de notificação prévia à negativação do nome do autor. Recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido.

3. Pedido de gratuidade de justiça. A documentação acostada aos autos demonstra que o autor faz jus ao benefício da gratuidade. A declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade e é corroborada pelos documentos juntados no ID 20585137. Gratuidade concedida.

4. Preliminar de nulidade da sentença. A causa de pedir versa sobre a ausência de comunicação prévia à efetiva negativação do nome do autor, pois seu nome foi incluído no cadastro da mantenedora SCPC antes mesmo da remessa da carta de comunicação pelos Correios. Na sentença, verifica-se que o julgamento foi proferido como se a alegação do autor fosse a ausência de recebimento da comunicação expedida pela ré. Verifica-se, apenas, a interpretação equivocada dos fatos pelo magistrado sentenciante, não sendo o caso de anulação da sentença, mas de mera retificação do julgado. Preliminar rejeitada.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

6. A responsabilidade dos Órgãos de Proteção de Crédito na negativação do nome do consumidor se restringe ao encaminhamento da prévia notificação ao endereço fornecido pelo credor, sendo desnecessário o aviso de recebimento.

7. In casu, a negativação do consumidor ocorreu em 15/10/2019, mas a comunicação foi expedida nesse mesmo dia e somente postada via Correios no dia 18/10/2019. Além de a ré ter negativado o nome do consumidor antes da notificação, verifica-se que a ré descumpriu o prazo estabelecido por ela própria para o autor regularizar o débito, que era de 10 dias da data da postagem (ID 20583943).

8. No caso, a conduta da ré violou a obrigação contida no art. 43, § 2o, do CDC, e na Súmula 359 do STJ, segundo a qual “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.

9. A doutrina e a jurisprudência já estão pacificadas no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, aqui incluída a inscrição antes da comunicação, configura o dano moral na modalidade in re ipsa, plenamente indenizável. O dano moral decorre da própria inscrição do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito, sem que efetivada a prévia comunicação.

10. O valor de R$ 1.500,00 é razoável e proporcional à finalidade de compensar o consumidor, punir o banco de dados que agiu irregularmente e dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. Tal valor é compatível com o fixado em casos análogos, respeita as condições pessoais de ambas as partes e não dará ensejo ao enriquecimento ilícito do autor nem ao empobrecimento do réu.

11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença retificada para julgar parcialmente procedente o pedido e condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 1.500,00 a título de indenização por danos morais, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a contar do arbitramento em sessão de julgamento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar a negativação indevida, ou seja, 15/10/2019 (art. 398 do CC).

12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).